Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-82.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009367-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ELTON RIBEIRO PINTO - CPF: 020.080.641-66 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELTON RIBEIRO PINTO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA DECISÃO QUE PROGREDIU O REEDUCANDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 67 E 112, §2° DA LEP – REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE A QUE NÃO DEU CAUSA – DECISÃO DE NULIDADE, SEM A DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser oportunizado ao Ministério Público, prévia manifestação, a respeito de qualquer questão, a ser decidida, para assim, efetivamente fiscalizar, conforme prevê o artigo 67, da LEP.

É nula a decisão que deferiu o benefício sem a prévia manifestação do Ministério Público, conforme prevê o § 2° do artigo 112 da LEP.

Ainda que ausente à prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu

causa, devendo ser mantido o
status quo
até a prolação de nova decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009367-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELTON RIBEIRO PINTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a progressão de regime prisional fechado para o semiaberto, em favor do reeducando
Elton Ribeiro Pinto
(id. 128395665).

O Ministério Público pleiteia
“
que seja reconhecida e declarada a nulidade da decisão de mov. 58.1, que concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público, em evidente confronto com a Lei de Execução Penal e violação a um mandamento constitucional, como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.”
(id. 128395664).

Em contrarrazões apresentadas, a Defesa pugna pelo não provimento do recurso (id. 128395668).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada (id. 128395669).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução (
id.
132856726).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELTON RIBEIRO PINTO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, o Ministério Público visa a reforma da decisão do juízo
a quo
que progrediu o agravado, sem prévia manifestação ministerial, violando o devido processo legal.

O agravado Elton Ribeiro Pinto foi condenado como incurso nas penas dos delitos de porte de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo qualificado e corrupção de menores, à pena unificada de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Consta nos autos, que o Ministério Público, manifestou pela juntada do atestado de comportamento carcerário aos autos, para somente após analisar a possibilidade de conceder o beneficio de progressão ao agravado (id. 128395671 – fls. 89/90).

Todavia, após a juntada do atestado de comportamento carcerário (128395671 – fls. 91), o Juízo
a quo
deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, sem a manifestação ministerial acerca do benefício, após considerar preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos
(id. 128395665)
.

Pois bem.

Como é sabido, a execução penal é procedimento jurisdicionalizado, não se pode afastar os princípios do contraditório e da ampla defesa, inerentes a qualquer processo em um Estado Democrático de Direito, negar esse direito ao
Parquet
, configura evidente ofensa não só ao princípio da legalidade, como também ao do contraditório.

E notório, que a Lei n° 7.210/84, prevê expressamente a ação do Ministério Público, em todos os atos do processo de execução penal, conforme se verifica nos artigos 67 e 112, § 2° da referida Lei.

Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

Sem dúvidas, é direito do representante do Ministério Público, além de sua função, oficiar em todo o processo e incidentes da Execução Penal, como o determinam os artigos 67 e 112, § 2°, ambos da Lei de Execução Penal.

Assim, ao Ministério Público deverá sempre se manifestar previamente à decisão judicial, para assegurar a efetivação da sua função fiscalizadora, desta forma, caso seja descumprida a referida norma, a decisão nasce com a mácula da nulidade absoluta, de natureza insanável, havendo, portanto, a necessidade de se anular a decisão, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

(...) 1.
É nula a decisão do Juízo da Execução Penal que concede a progressão de regime sem oportunizar ao órgão ministerial a manifestação sobre a concessão de tal benesse, violando, assim, as disposições contidas nos artigos 67 e 112, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal
. 2. Ainda que ausente a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, na esteira de reiterados julgados oriundos do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, porquanto não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válida, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori. 3. Preliminar de nulidade acolhida. Mérito prejudicado
. (N.U 0020643- 55.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 31/01/2019)
grifei

Ainda, trago julgado de minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA DECISÃO QUE PROGREDIU O REEDUCANDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 67 E 112, §2° DA LEP – REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE A QUE NÃO DEU CAUSA – DECISÃO DE NULIDADE, SEM A DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser oportunizado ao Ministério Público, prévia manifestação, a respeito de qualquer questão, a ser decidida, para assim, efetivamente fiscalizar, conforme prevê o artigo 67, da LEP.

2. É nula a decisão que deferiu o benefício sem a prévia manifestação do Ministério Público, conforme prevê o § 2° do artigo 112 da LEP.

3. Ainda que ausente a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo ser mantido o status quo até a prolação de nova decisão.
(N.U 1019175-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Portanto, é necessário reconhecer que não se observou as regras contidas nos artigos 67 e 112, § 2°, da LEP, a ensejar o reconhecimento da nulidade da decisão agravada.

Por outro lado, o reconhecimento da nulidade da decisão não enseja o imediato retorno do agravado ao regime fechado, pois o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL FECHADO.
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMI-ABERTO. PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL A QUE O CONDENADO NÃO DEU CAUSA.
MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO PARQUET. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMI-ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Ainda que ausente a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional (§ 1º, do art. 112 da Lei nº 7.210/84), esta Corte possui o entendimento de que não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori. (...) 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1364215/SE, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
, ao agravo em execução interposto, para anular a decisão que deferiu progressão de regime ao agravado, determinando que outra seja proferida, após prévia manifestação das partes, mantendo-se provisoriamente o recorrido no regime prisional que se encontra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022